Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732542-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS RECORRIDOS: BENEDITA COSTA DE FARIA, CLÁUDIO HENRIQUE DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE APOSENTADORIA. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. PESQUISA CCS-BACEN. RAZOABILIDADE. ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS AGRAVADOS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento que deve ser conhecido somente quanto ao pedido de “pesquisa CCS-Bacen” (art. 1.015, parágrafo único do CPC), pois o pedido de penhora de aposentadoria está precluso. 1.1. O que a agravante pretende nesta sede é discutir a decisão que foi proferida em 28/6/2022, bem definido pela decisão ora agravada que “o pedido de penhora da aposentadoria já foi decidido (ID 128987901) e não será novamente apreciado”. 2. Verdade que CCS se cuida de dligência possivel de ser deferida a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros de executados (STJ, REsp 1938665/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021); TJDFT, Acórdão 1337784, 07482834620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Contudo, o deferimento exige a análise da efetiva necessidade no caso em discussão, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN se e quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença no qual esgotadas as tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora (INFOSEG: IDs 107108514, 98220810 e 92719460 dos autos de origem; BACENJUD: IDs 98220812 e 98220813 dos autos de origem; SISBAJUD: IDs 92719457 e 92719462 dos autos de origem; ERIDF: IDs 83490863 a 83488991 dos autos de origem; RENAJUD: IDs 74465463 a 74465458 dos autos de origem; INFOJUD: IDs 74465469 a 74465475 dos autos de origem) e, após a prolação da decisão liminar neste agravo de instrumento, também utilizado pelo Juízo de origem o SERASAJUD (ID 139670100 dos autos de origem). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, inciso II, do CPC, porque deveria ter conhecido do tema referente à penhora de percentual dos proventos quando não afeta a subsistência do devedor, diante da multiplicidade de decisões interlocutórias a respeito do assunto; c) artigo 833, inciso IV, do CPC, vindicando o reconhecimento da natureza mitigada de impenhorabilidade de seus proventos. As partes recorrente (ID 47609170 – Pág. 18) e recorridas (ID 48993204 – Pág. 9) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Wellington de Queiróz (OAB/DF 10.860) e Mauro Ferreira Roza Filho, OAB/DF 20.862. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 833, inciso IV, e 1.015, inciso II, ambos do CPC, porquanto os temas da multiplicidade de decisões e de impenhorabilidade dos proventos da devedora sequer foram conhecidos pela turma julgadora, ao entendimento de que estão acobertados pela preclusão. Diante disso, não havendo pronunciamento do órgão julgador a respeito daqueles assuntos, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas às partes recorrente e recorridas sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Wellington de Queiróz (OAB/DF 10.860) e Mauro Ferreira Roza Filho, OAB/DF 20.862. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015